Tribunal: TJPA
Processo: 0069523-29.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0069523-29.2015.8.14.0028

APELANTE: JONATHAN VIEIRA DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELA DESTRUIÇÃOOU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (art.155, §4º, INCISO I, DO CPB). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERILIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL. TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – REJEITADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA VOLUNTARIEDADE DO AGENTE - AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REJEITADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUEM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DISPENSA DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Analisando os presentes autos, constato que não assiste razão os argumentos levantados pela defesa, uma vez que a
materialidade delitiva
é incontroversa e está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Apenso II); pelo Relatório Policial (Apenso I); pelas fotos acostadas à fl. 25 do IPL, bem como pela prova oral produzida no feito, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Quanto a
autoria delitiva
, entendo que restou comprovada pelo conjunto probatório produzido durante a instrução processual (Depoimentos transcritos no voto).

Nota-se que os depoimentos dos policiais militares estão em harmonia com as demais provas dos autos, e considerando que os crimes contra o patrimônio são, em sua maioria, cometidos na clandestinidade, razão pela qual as palavras de testemunhas, quando coerentes e verossímeis, têm força probatória e autorizam a prolação do decreto condenatório.

A despeito da negativa do acusado perante a autoridade policial, extrai-se da uníssona prova testemunhal que o réu foi surpreendido tentando efetuar o arrombamento da porta dos fundos, sendo que no momento em que percebeu a presença da polícia, tentou sair correndo do local, momento em que foi alcançado pelos Policiais Militares.

Portanto, verifica-se que a ocorrência de furto tentado mediante rompimento de obstáculo restou sobejamente comprovada no curso da instrução processual, afigurando-se inviável a perseguida absolvição.

É cediço, ainda, que a palavra dos policiais, na condição de representantes do Estado, goza de presunção relativa de veracidade, mormente quando corroborada com outros elementos de prova coligidos aos autos, reclamando, desta forma, prova robusta em contrário para ser considerada inidônea.

Destarte, "constituem elementos probatórios suficientes os depoimentos de policiais militares que são harmônicos entre si e corroboram as demais provas dos autos, além disso, gozam de presunção da veracidade quando estão no exercício de suas funções." (TJSC, Apelação Criminal n. 0001974-22.2017.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, Primeira Câmara Criminal, j. 13-07-2017).

De outra banda, a incidência da qualificadora insculpida no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, referente à prática do delito mediante rompimento de obstáculo, é inarredável, em especial diante das fotografias de fls. 14/IPL, produzidas à época do ocorrido e da prova oral produzida.

Dessa forma,
rejeito
a tese de insuficiência de provas.

Desistência Voluntária (art. 15 CP)

Nota-se que restou devidamente caracterizada a tipicidade da conduta delituosa do apelante, bem como ausente qualquer dúvida razoável apta a reclamar a aplicação do instituto penal da desistência voluntária (art. 15 do Código Penal) em relação ao apelante, diante da inexistência de qualquer prova da voluntariedade do apelante em desistir da empreitada criminosa.

Dessa forma, mantenho o afastamento da tese quanto à desistência voluntária, pois a prova dos autos demonstra que o acusado foi impedido de prosseguir nos autos executórios por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que os policiais militares chegaram ao local e, ao visualizarem o réu com o pedaço de madeira na mão danificando a porta da casa da vítima, promoveram a detenção do apelante.

Por conseguinte, o apelante não consumou a infração por circunstâncias alheias à sua vontade, devendo a incidir o art. 14, II do CP (modalidade tentada).

Tese rejeitada

Afastamento do parágrafo §4º do art. 155, inciso I do CPB.

Quanto à qualificadora do rompimento de obstáculo, não merece razão o inconformismo da Defesa, uma vez que ao contrário do entendimento do magistrado a quo, penso que a qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração coisa restou positivada na prova coligida para os autos.

Nota-se que a inexistência de Laudo de Exame de local de Crime não implica afastamento da referida qualificadora automaticamente, pois notadamente no caso ora sob análise, tendo em vista que a natureza de determinados rompimentos de obstáculos, em face da obviedade de sua observação, dispensam a confecção de prova técnica.

Conclui-se, assim, que os elementos constantes dos autos demonstram, com segurança, que a tentativa de subtração ocorreu mediante o rompimento de obstáculo, considerando a existência, nos autos, outras provas idôneas a demonstrar a caracterização da aludida qualificadora, como os depoimentos dos policiais, todos prestados sob o crivo do contraditório, aliados às fotografias de fls. 14 do IPL, tenho que a qualificadora do arrombamento restou, cristalinamente, posta nos autos, motivo pelo qual deve ser mantida a qualificadora prevista pelo art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

Apesar de não ter sido realizado laudo pericial que ateste o rompimento de obstáculo, não posso afastar esta qualificadora por este motivo, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que perícia técnica não constitui o único meio probatório hábil para a demonstração da materialidade do rompimento de obstáculo, podendo este ser suprido por outros meios de prova capazes de informar o convencimento do Julgador, como a prova testemunhal.

Quanto ao pedido para afastar a qualificadora do inciso I do §4º do art. 155 do CPB - rompimento de obstáculo -, tenho por bem reconhecer a eficiência da sentença condenatória, que, mesmo constatando a inexistência de laudo pericial, apontou com maestria os depoimentos testemunhais que evidenciam o arrombamento da residência da vítima.

Vale destacar, ser assente em nossa jurisprudência pátria, a desnecessidade de laudo pericial para constatar arrombamento, se outros meios o comprovam, como no presente caso, o depoimento das testemunhas que apontam, sem sombra de dúvidas, que segundo os relatos das testemunhas o apelante tentou arrombar a residência da vítima.

Deste modo que, sob qualquer aspecto, não vejo motivos para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo, que deve ser mantida. Percebe-se que o juízo a quo agiu pautado no bom sendo e na cautela, não merecendo qualquer reforma o édito condenatório.

Dosimetria da Pena (redução da pena aquém do mínimo legal, com fulcro no art. 65 do CPB).

1ª Fase da Dosimetria.

Considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis ao apelante, razão pela qual mantenho a pena-base no patamar de
02 (dois) anos de reclusão.

2ª Dosimetria da Pena

Não existem agravantes ou atenuantes a valorar.

3ª Dosimetria da Pena

Não existem causas de aumento a valorar.

Mantenho a causa de diminuição pertinente a tentativa (art. 14, inciso II, do CPB), a qual fixo na fração intermediária de
1/2 (metade)
, posto que o denunciado foi impedido de prosseguir na ação criminosa quando já havia iniciado o arrombamento, causando danos na porta dos fundos da residência, não concluindo o ato em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, pelo que fica o acusado definitivamente condenado à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto.

Dispensa da pena de multa

Por fim, verifica-se que o pedido de dispensa da pena de multa formulado pelo apelante não possui previsão legal, posto que a reprimenda pecuniária é parte integrante da condenação, tendo sido fixada de forma razoável e proporcional a sanção corpórea, inexistindo, portanto, razões para sua reforma.
Tese rejeitada.

Considerando que o apelante preenche os requisitos legais previstos no art. 44, incisos I, II e III do Código Penal.
MANTENHO

in totum
os termos fixados pelo magistrado a quo com relação a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade, uma vez que foi adequada e extremamente necessária para a ressocialização do apelante.

Ante o exposto,
conheço
do apelo criminal e no mérito,
nego-lhe provimento
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Sessão presidida pelo Des.

Raimundo Holanda Reis.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

JONATHAN VIEIRA DE ARAÚJO
, inconformado com a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Marabá/PA, que
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE
a pretensão acusatória veiculada na denúncia e
CONDENOU
o apelante pela prática do crime de tentativa de furto qualificado pela destruição/rompimento de obstáculo, previsto no artigo 155, §4º, I, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro, fixando a pena definitiva no patamar de
01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa
, a ser cumprido inicialmente no
regime aberto.

Narra a denúncia que, no dia 06.11.2015, por volta das 15h30min, na Rua das Castanheiras, Quadra 52, Lote 14, Res. Novo Tocantins, Bairro São Félix, o denunciado tentou furtar os bens contidos na residência aproveitando-se do fato que a moradora do imóvel estava viajando.

Aduz que a Polícia Militar foi acionada e, chegado no local, visualizou o acusado tentando ingressar no imóvel por meio de arrombamento da porta metálica com um pedaço de madeira, oportunidade em que o deteve e conduziu até a delegacia de polícia.

A denúncia foi recebida em 13.11.2015, por haver substrato mínimo para a persecução penal, ocasião em que foi determinada a citação do acusado para responder à acusação.

O denunciado foi devidamente citado, conforme fls. 21/21-verso, e apresentou sua defesa escrita às fls. 25, sem arrolar testemunhas.

Foi proferida decisão referente ao artigo 397 do CPP, não tendo sido acatadas as matérias ali elencadas. (fl. 26).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas FABIO FERREIRA DA SILVA e CLAUDIO DE SOUZA RODRIGUES, tendo havido desistência em relação à vítima e a testemunha WALTER DE BARROS GOMES JÚNIOR. O acusado teve a revelia decretada (fl.32).

As partes não requereram diligências na fase do artigo 402 do CPP.

O Ministério Público apresentou alegações finais, aduzindo que a materialidade e autoria delitiva restam incontestes nos autos. Em relação à qualificadora, sustentou que a destruição do obstáculo restou comprovada nos autos pela prova testemunhal e imagens acostadas à fl. 25 do Inquérito Policial.

A Defensoria Pública também apresentou alegações finais, requerendo a absolvição ante a insuficiência de provas ou pelo reconhecimento da desistência voluntária. Em caso de condenação, pugnou pelo afastamento da qualificadora ante a ausência de laudo pericial, a fixação da pena base no mínimo legal e a aplicação das atenuantes e causas de diminuição cabíveis.

O MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Marabá/PA, que
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE
a pretensão acusatória veiculada na denúncia e
CONDENOU
o apelante pela prática do crime de tentativa de furto qualificado pela destruição/rompimento de obstáculo, previsto no artigo 155, §4º, I, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro, fixando a pena definitiva no patamar de
01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa
, a ser cumprido inicialmente no
regime aberto.

Inconformado com a sentença condenatória, a defesa interpôs
Recurso de Apelação Criminal
pugnando as teses:

a) insuficiência de provas;

b) Desistência voluntária;

c) Afastamento do parágrafo §4º do art. 155, do CPB;

d) Dosimetria da Pena (redução da pena aquém do mínimo legal, com fulcro no art. 65 do CPB);

e) Dispensa da pena de multa.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões recursais pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclusão na pauta virtual.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Mérito

Insuficiência de Provas

Analisando os presentes autos, constato que não assiste razão os argumentos levantados pela defesa, uma vez que a
materialidade delitiva
é incontroversa e está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Apenso II); pelo Relatório Policial (Apenso I); pelas fotos acostadas à fl. 25 do IPL, bem como pela prova oral produzida no feito, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Quanto a
autoria delitiva
, entendo que restou comprovada pelo conjunto probatório produzido durante a instrução processual. Senão vejamos:

A testemunha
CLÁUDIO DE SOUZA RODRIGUES (Policial Militar)
, declarou em juízo que a guarnição foi acionada via NIOP noticiando a ocorrência de uma tentativa de furto, cuja moradora estaria viajando. Ao se deslocarem até o local,
visualizaram o acusado com um pedaço de madeira na mão tentando arrombar a porta dos fundos da residência, instante em que detiveram o réu e fizeram a apresentação do mesmo na delegacia
. Que o acusado só não conseguiu entrar na casa por causa da grade, que a porta já havia sido danificada quando chegamos no local; Que a vizinhança percebeu também a ação criminosa do acusado; Que o acusado saiu do local quando percebeu a viatura no local; Que negou a prática do crime; Que no momento da abordagem o acusado aparentou ter consumido bebida alcoólica e droga; Que o acusado estava arrombando a porta dos fundos da casa; Que o acusado foi visto no local tentando arrombar a porta (...)”.

A testemunha policial militar
FÁBIO PEREIRA DA SILVA
, declarou em juízo: Que participou da prisão do acusado diretamente; Que foi informado via NIOP que o acusado estava tentando arrombar uma residência; Quando chegamos ao local o acusado tentou se evadir, momento em que foi capturado; Quando chegamos no local do crime, o acusado estava ainda executando o crime; Que a porta foi arrombada parcialmente, o acusado deixou a porta um pouco arrebentada; Que o acusado estava utilizando um pedaço de madeira; Que tem noticias que o acusado é contumaz em furtos; Que o crime foi praticado pela tarde; Que vizinhos ligaram informando que um elemento estava tentando arrombar uma porta (...)”

Nota-se que os depoimentos dos policiais militares estão em harmonia com as demais provas dos autos, e considerando que os crimes contra o patrimônio são, em sua maioria, cometidos na clandestinidade, razão pela qual as palavras de testemunhas, quando coerentes e verossímeis, têm força probatória e autorizam a prolação do decreto condenatório.

A despeito da negativa do acusado perante a autoridade policial, extrai-se da uníssona prova testemunhal que o réu foi surpreendido tentando efetuar o arrombamento da porta dos fundos, sendo que no momento em que percebeu a presença da polícia, tentou sair correndo do local, momento em que foi alcançado pelos Policiais Militares.

Portanto, verifica-se que a ocorrência de furto tentado mediante rompimento de obstáculo restou sobejamente comprovada no curso da instrução processual, afigurando-se inviável a perseguida absolvição.

Nesse sentido a jurisprudência pátria tem decidido:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS, NA FORMA TENTADA (ART. 155, § 4º, I E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TESE REFUTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL ALIADO À PROVA TESTEMUNHAL QUE CONFEREM SEGURANÇA À CONDENAÇÃO. ANIMUS FURANDI CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. - É inviável a absolvição do agente pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo, na forma tentada, quando presente nos autos substrato probatório seguro para a condenação, composto por prova testemunhal e pericial, que descrevem detalhadamente o ocorrido. - Não incide o princípio do in dubio pro reo quando o conjunto probatório é robusto e confere certeza acerca da materialidade e autoria delitivas. - Parecer da PGJ pelo conhecimento do recurso e e desprovimento. - Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Criminal n. 2014.080468-3, de Joinville, Rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. em 24/03/2015).

É cediço, ainda, que a palavra dos policiais, na condição de representantes do Estado, goza de presunção relativa de veracidade, mormente quando corroborada com outros elementos de prova coligidos aos autos, reclamando, desta forma, prova robusta em contrário para ser considerada inidônea.

Destarte, "constituem elementos probatórios suficientes os depoimentos de policiais militares que são harmônicos entre si e corroboram as demais provas dos autos, além disso, gozam de presunção da veracidade quando estão no exercício de suas funções." (TJSC, Apelação Criminal n. 0001974-22.2017.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, Primeira Câmara Criminal, j. 13-07-2017).

De outra banda, a incidência da qualificadora insculpida no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, referente à prática do delito mediante rompimento de obstáculo, é inarredável, em especial diante das fotografias de fls. 14/IPL, produzidas à época do ocorrido e da prova oral produzida.

Dessa forma,
rejeito
a tese de insuficiência de provas.

Desistência Voluntária (art. 15 CP)

Nota-se que restou devidamente caracterizada a tipicidade da conduta delituosa do apelante, bem como ausente qualquer dúvida razoável apta a reclamar a aplicação do instituto penal da desistência voluntária (art. 15 do Código Penal) em relação ao apelante, diante da inexistência de qualquer prova da voluntariedade do apelante em desistir da empreitada criminosa.

Dessa forma, mantenho o afastamento da tese quanto à desistência voluntária, pois a prova dos autos demonstra que o acusado foi impedido de prosseguir nos autos executórios por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que os policiais militares chegaram ao local e, ao visualizarem o réu com o pedaço de madeira na mão danificando a porta da casa da vítima, promoveram a detenção do apelante.

Por conseguinte, o apelante não consumou a infração por circunstâncias alheias à sua vontade, devendo a incidir o art. 14, II do CP (modalidade tentada).

Tese rejeitada

Afastamento do parágrafo §4º do art. 155, inciso I do CPB.

Quanto à qualificadora do rompimento de obstáculo, não merece razão o inconformismo da Defesa, uma vez que ao contrário do entendimento do magistrado a quo, penso que a qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração coisa restou positivada na prova coligida para os autos.

Nota-se que a inexistência de Laudo de Exame de local de Crime não implica afastamento da referida qualificadora automaticamente, pois notadamente no caso ora sob análise, tendo em vista que a natureza de determinados rompimentos de obstáculos, em face da obviedade de sua observação, dispensam a confecção de prova técnica.

Conclui-se, assim, que os elementos constantes dos autos demonstram, com segurança, que a tentativa de subtração ocorreu mediante o rompimento de obstáculo, considerando a existência, nos autos, outras provas idôneas a demonstrar a caracterização da aludida qualificadora, como os depoimentos dos policiais, todos prestados sob o crivo do contraditório, aliados às fotografias de fls. 14 do IPL, tenho que a qualificadora do arrombamento restou, cristalinamente, posta nos autos, motivo pelo qual deve ser mantida a qualificadora prevista pelo art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

Apesar de não ter sido realizado laudo pericial que ateste o rompimento de obstáculo, não posso afastar esta qualificadora por este motivo, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que perícia técnica não constitui o único meio probatório hábil para a demonstração da materialidade do rompimento de obstáculo, podendo este ser suprido por outros meios de prova capazes de informar o convencimento do Julgador, como a prova testemunhal.

Quanto ao pedido para afastar a qualificadora do inciso I do §4º do art. 155 do CPB - rompimento de obstáculo -, tenho por bem reconhecer a eficiência da sentença condenatória, que, mesmo constatando a inexistência de laudo pericial, apontou com maestria os depoimentos testemunhais que evidenciam o arrombamento da residência da vítima.

Vale destacar, ser assente em nossa jurisprudência pátria, a desnecessidade de laudo pericial para constatar arrombamento, se outros meios o comprovam, como no presente caso, o depoimento das testemunhas que apontam, sem sombra de dúvidas, que o cadeado da loja e as grades estavam arrombados. Segundo os relatos das testemunhas, o apelante tentou arrombar a residência da vítima.

Corroborando com o entendimento acima exposto, colaciono julgado do STJ:

HABEASCORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO SUBSISTÊNCIA DE VESTÍGIOS MATERIAIS. REGIME INICIAL FECHADO. LEGALIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior reafirmou, no julgamento dos EAREsp n. 221.999/RS (Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª S., DJe 10/12/2015), o entendimento de que, em regra, a reiteração delitiva impossibilita a aplicação do princípio da insignificância nos crimes de furto, ressalvada a possibilidade de as instâncias ordinárias, no exame do caso concreto, entenderem pela sua incidência. 2. O Tribunal de origem consignou que o paciente registra condenações criminais definitivas, caracterizadoras de maus antecedentes e de reincidência, o que obsta a aplicação do princípio da insignificância. 3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, nos casos em que o rompimento de obstáculo não deixa vestígios, bem como nas hipóteses em que os vestígios materiais são insuficientes ou não mais subsistem no momento da apuração da prática delitiva, a qualificadora em questão pode ser atestada com base em outros elementos probatórios, que não o laudo pericial. 4. A instância antecedente consignou expressamente que a impossibilidade de realização de laudo de constatação na espécie, uma vez que os dois únicos cadeados que guarneciam o estabelecimento comercial - objeto do arrombamento - foram substituídos pela vítima, a fim de garantir a segurança de seu negócio. 5. Fixada a quantidade da sanção devida a quem, comprovadamente, violou a norma penal, compete ao juízo natural da causa indicar, de maneira motivada e com base nos dados concreto dos autos, qual o regime inicial adequado para o cumprimento da reprimenda, não sendo possível coarctar-lhe a consideração de fatores que, associados e complementares à dogmática penal, indiquem como necessária, para o alcance dos fins da pena, a imposição de regime mais gravoso do que indicaria a mera correspondência da quantidade da pena à previsão legal. 6. Diante do quantum de pena a que foi condenado o paciente - 2 anos e 9 meses de reclusão -, bem como da avaliação desfavorável de seus antecedentes, e caracterizada a reincidência, está devidamente justificada a imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda. 7. Habeas Corpus não conhecido. (STJ, HC 351.2015 MS (2016/0065505-1), Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, T6 - Sexta Turma, Julgado em 17/05/2016).

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO DO ARROMBAMENTO PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELO RELATO EM JUÍZO DAS TESTEMUNHAS E DA OFENDIDA. PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL. PROVA INÚTIL. DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça. Contudo, ante as alegações expostas na inicial, afigura-se razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. É fato que a jurisprudência desta Corte Superior, interpretando os arts. 158 e 159 do Código de Processo Penal - CPP, consolidou entendimento no sentido de ser necessário o exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios, indicando, ainda, que não supre sua ausência a prova testemunhal ou a confissão do acusado, quando possível a realização da perícia, nos termos dos arts. 158 e 159 do CPP. O caso vertente, todavia, apresenta a peculiaridade de que o arrombamento foi comprovado pela confissão do acusado na fase policial e corroborado, em juízo, pelo relato das testemunhas e da ofendida. Ademais, a dispensa da prova técnica foi motivada pelo desaparecimento dos vestígios, haja vista o reparo da porta e da janela danificadas após o cometimento do crime. Com efeito, a interpretação sistêmica do ordenamento jurídico processual penal autoriza que se dispense a confecção da prova inútil, aqui entendida tanto como aquela que, produzida, viria a provar algo irrelevante ou que não seja objeto de controvérsia. Assinale-se, ainda, que o art. 167 do CPP traz autorização legal para que a prova pericial seja suprida pela testemunhal. Habeas corpus não conhecido. (HC 372.309/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 24/11/2016).

Deste modo que, sob qualquer aspecto, não vejo motivos para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo, que deve ser mantida. Percebe-se que o juízo a quo agiu pautado no bom sendo e na cautela, não merecendo qualquer reforma o édito condenatório.

Dosimetria da Pena (redução da pena aquém do mínimo legal, com fulcro no art. 65 do CPB).

1ª Fase da Dosimetria.

As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB, foram valoradas pelo magistrado a quo nos seguintes termos:

“(...)
Culpabilidade
em grau
normal
, pois as provas dos autos não revelaram intensidade de dolo acima da média.

Os
antecedentes criminais
são considerados
favoráveis
, pois nos autos não há registro de condenação criminal transitada em julgado (princípio do in dubio pro reo).

Conduta social
que deve ser considerada
favorável
, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade
considerada
favorável
, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O
motivo do crime
deve ser considerado
favorável
ao denunciado, haja vista que não foi identificada outra motivação além do proveito econômico. Porém, tal circunstância já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua inclusão nesta fase da dosimetria, pois representaria bis in idem.

As
circunstâncias
do delito são
favoráveis
ao imputado, pois não ultrapassaram aquelas implícitas ao tipo penal.

Quanto às
consequências
do delito em relação à vítima, devem ser consideradas
favoráveis
ao acusado, pois são normais ao tipo penal em testilha.

A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita.

Desta forma, fixo a pena base em
02 (dois) anos de reclusão (...)”.

Considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis ao apelante, razão pela qual mantenho a pena-base no patamar de
02 (dois) anos de reclusão.

2ª Dosimetria da Pena

Não existem agravantes ou atenuantes a valorar.

3ª Dosimetria da Pena

Não existem causas de aumento a valorar.

Mantenho a causa de diminuição pertinente a tentativa (art. 14, inciso II, do CPB), a qual fixo na fração intermediária de
1/2 (metade)
, posto que o denunciado foi impedido de prosseguir na ação criminosa quando já havia iniciado o arrombamento, causando danos na porta dos fundos da residência, não concluindo o ato em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, pelo que fica o acusado definitivamente condenado à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto.

Dispensa da pena de multa

Por fim, verifica-se que o pedido de dispensa da pena de multa formulado pelo apelante não possui previsão legal, posto que a reprimenda pecuniária é parte integrante da condenação, tendo sido fixada de forma razoável e proporcional a sanção corpórea, inexistindo, portanto, razões para sua reforma.

Tese rejeitada.

Da substituição da pena

Considerando que o apelante preenche os requisitos legais previstos no art. 44, incisos I, II e III do Código Penal.
MANTENHO

in totum
os termos fixados pelo magistrado a quo com relação a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade, uma vez que foi adequada e extremamente necessária para a ressocialização do apelante:

a) 365 (trezentos e sessenta e cinco) horas de prestação de serviços à comunidade, (artigo 43, inciso IV do CP), consistente na execução de tarefas gratuitas conforme sua aptidão, à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação (01 ano de reclusão que totaliza 365 dias), conforme estabelece o artigo 46, § 3º do Código Penal, sem prejuízo de suas atividades, a serem prestados junto a entidades indicadas pela Vara de Execução Penal (VEP) desta Comarca. Ressalto que esta pena substitutiva terá a mesma duração da pena privativa de liberdade.

Ante o exposto,
conheço
do apelo criminal e no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 08/09/2021